Tribunal: TJDFT
Processo: 0027952-91.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0027952-91.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE IRMA ANTON REPRESENTANTE: RICHARD LORENZ ZERCHER APELADO: THOMAS MICHAEL ANTON, MANUELLA DE CAMPOS ANTON, RICHARD LORENZ ZERCHER D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE IRMA ANTON em face da sentença de ID 11978521 (fls. 478/480) que, nos autos do inventário processado em razão do falecimento de IRMA ANTON, extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que inexiste interesse processual. O feito foi convertido em inventário após a restauração dos autos realizada por meio da sentença de ID 11978406 (fls. 70/71). Ocorre que, em razão da notícia de que existem diversas cessões de frações do imóvel por instrumentos particulares, o Juízo de primeiro grau decidiu extinguir o feito, argumentando que as cessões já ultrapassam o tamanho da propriedade da falecida e de seu marido. Em razão disso, o ESPÓLIO DE IRMA ANTON, representado por RICHARD LORENZ ZERCHER, interpôs o presente recurso de apelação, afirmando que a decisão tomada foi precipitada, tendo em vista o imóvel em discussão estar registrado em nome da falecida. O despacho de ID 13352637, levando em conta a tramitação do feito por mais de 20 anos, além da ausência de diversas folhas, conforme certidões de digitalização, determinou a conversão do feito em diligência, determinando as seguintes medidas às partes: a) certidão de objeto e pé a serem extraídas dos autos dos processos que tramitam naquela circunscrição judiciária (Bandeirante) reportados nestes autos, além de outros em que eventualmente se discuta a propriedade/posse/usucapião do imóvel em questão; b) certidão vintenária/trintenária atualizada da matrícula do imóvel junto ao Ofício de Imóveis respectivo e, por fim, c) acaso possível, fotografias recentes do terreno, inclusive para que se possa constatar a presença de terceiros e construções no imóvel, conforme mencionado nos autos. Ocorre que, conforme, certidão de ID 14429889, em 20/02/2020 decorreu o prazo para o cumprimento da determinação sem que houvesse manifestação de nenhuma das partes. Dessa forma, lavando em consideração a exigência de redobrada atenção que a análise do recurso exige, intime-se a parte apelante para que cumpra as determinações contidas no despacho de ID 13352637 no derradeiro prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me concluso. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2020 17:21:55. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador